Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MURO ERIGIDO PELO RÉU/RECONVINTE. AVANÇO À VIA DE ACESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESCAVAÇÃO NA VIA DE ACESSO PELO AUTOR/RECONVINDO. TRANSTORNOS CAUSADOS AO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nos termos na legislação processual civil, o ônus da prova compete ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do pretenso direito (art. 373 do CPC).
2. Não tendo o autor demonstrado que o muro erigido pelo réu avança até a via de acesso dos moradores, não há que se falar em imputar-lhe obrigação de fazer consistente na demolição da construção.
3. Por outro lado, tendo o réu, em reconvenção, demonstrado que a escavação perpetrada de forma impositiva pelo réu na via de acesso, sem anuência da vizinhança, prejudicou-lhe o acesso integral a sua garagem, correta sua condenação à obrigação de fazer consistente na reconstrução da estrada conforme era originalmente.
4. Extrapolando a conduta do autor a esfera do mero aborrecimento cotidiano, gera dano moral compensável.
5. Em que pese a falta de critérios objetivos, há que se observar que a fixação do valor da indenização deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de sorte que o valor definido, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
6. Nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
7. Apelação do autor/reconvindo conhecida e não provida. Apelação do réu/reconvinte conhecida e parcialmente provida.